Tribunal: TJES
Processo: 5018397-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO QUALIFICADA E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual responde pelos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal e no art. 4º, “a”, da Lei de Crimes contra a Economia Popular. Os impetrantes sustentam ausência de contemporaneidade da custódia, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, falha na cadeia de custódia das provas digitais e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade; (ii) examinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia; (iii) estabelecer se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais pode ser analisada em habeas corpus; (iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige indícios de autoria e prova da materialidade (
fumus commissi delicti
), bem como demonstração concreta do
periculum libertatis
, conforme art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada (AgRg no RHC 220.364/MG).

4. Os autos revelam indícios suficientes de autoria e materialidade, apoiados em depoimento da vítima, comprovantes de transferências bancárias, imagens de videomonitoramento e “prints” de mensagens enviadas ao ofendido.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia se relaciona à eficácia da prova e demanda dilação probatória, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no HC 958.288/SP; AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR).

6. A narrativa dos autos indica gravidade concreta da conduta, com ameaças reiteradas, intimidação à vítima e seus familiares e atuação organizada e sofisticada, o que evidencia periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da higidez da instrução processual.

7. A contemporaneidade diz respeito aos fundamentos da prisão — e não à data do fato —, sendo certo que permanecem atuais os motivos ensejadores da custódia (AgRg no HC 998.742/SP).

8. O relaxamento anterior da prisão por ausência de audiência de custódia não impede nova decretação da custódia, quando restabelecidos os fundamentos legais que a justificam (AgRg no HC 1.025.857/PR).

9. A existência de outras ações penais em curso reforça risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação (AgRg no HC 1.027.498/SE).

10. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta e modus operandi das condutas (AgRg no HC 1.034.017/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise de suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável em habeas corpus.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a justificam, não ao momento da prática delitiva.

3. A gravidade concreta da conduta e o
modus operand
i são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva, inclusive para garantia da ordem pública e higidez da instrução.

4. A existência de outras ações penais em curso pode evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a segregação cautelar.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a custódia se fundamenta na gravidade concreta do delito e na insuficiência de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 158, §1º; Lei de Crimes contra a Economia Popular, art. 4º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 958.288/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/8/2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/5/2025; TJES, HC 5017536-03.2024.8.08.0000, rel. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 20/02/2025; STF, HC 212647 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 5/12/2022; STJ, AgRg no HC 998.742/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC 1.025.857/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025; STJ, AgRg no HC 1.027.498/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC 1.034.017/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018397-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISMAEL DE ALMEIDA CHAGAS

COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO QUALIFICADA E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual responde pelos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal e no art. 4º, “a”, da Lei de Crimes contra a Economia Popular. Os impetrantes sustentam ausência de contemporaneidade da custódia, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, falha na cadeia de custódia das provas digitais e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade; (ii) examinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia; (iii) estabelecer se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais pode ser analisada em habeas corpus; (iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige indícios de autoria e prova da materialidade (
fumus commissi delicti
), bem como demonstração concreta do
periculum libertatis
, conforme art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada (AgRg no RHC 220.364/MG).

4. Os autos revelam indícios suficientes de autoria e materialidade, apoiados em depoimento da vítima, comprovantes de transferências bancárias, imagens de videomonitoramento e “prints” de mensagens enviadas ao ofendido.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia se relaciona à eficácia da prova e demanda dilação probatória, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no HC 958.288/SP; AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR).

6. A narrativa dos autos indica gravidade concreta da conduta, com ameaças reiteradas, intimidação à vítima e seus familiares e atuação organizada e sofisticada, o que evidencia periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da higidez da instrução processual.

7. A contemporaneidade diz respeito aos fundamentos da prisão — e não à data do fato —, sendo certo que permanecem atuais os motivos ensejadores da custódia (AgRg no HC 998.742/SP).

8. O relaxamento anterior da prisão por ausência de audiência de custódia não impede nova decretação da custódia, quando restabelecidos os fundamentos legais que a justificam (AgRg no HC 1.025.857/PR).

9. A existência de outras ações penais em curso reforça risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação (AgRg no HC 1.027.498/SE).

10. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta e modus operandi das condutas (AgRg no HC 1.034.017/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise de suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável em habeas corpus.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a justificam, não ao momento da prática delitiva.

3. A gravidade concreta da conduta e o
modus operand
i são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva, inclusive para garantia da ordem pública e higidez da instrução.

4. A existência de outras ações penais em curso pode evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a segregação cautelar.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a custódia se fundamenta na gravidade concreta do delito e na insuficiência de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 158, §1º; Lei de Crimes contra a Economia Popular, art. 4º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 958.288/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/8/2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/5/2025; TJES, HC 5017536-03.2024.8.08.0000, rel. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 20/02/2025; STF, HC 212647 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 5/12/2022; STJ, AgRg no HC 998.742/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC 1.025.857/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025; STJ, AgRg no HC 1.027.498/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC 1.034.017/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISMAEL DE ALMEIDA CHAGAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5009287-63.2025.8.08.0021.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que foi concedida liberdade provisória ao paciente anteriormente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, as quais vinham sendo regularmente cumpridas pelo coato.

Afirmam que não há contemporaneidade nos motivos que justificam o restabelecimento da prisão preventiva do paciente.

Sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui residência fixa e ocupação lícita.

Apontam que há falha na cadeia de custódia, já que a mera juntada de “
prints”
não seria suficiente para comprovar os indícios de autoria.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar, para se determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas digitais colacionadas aos autos e a confirmação da decisão que vier conceder a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão de ID nº 16778887 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16814536).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17102209) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
INCLUA-SE EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL
, tal como requerido na petição de ID nº 17104808.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISMAEL DE ALMEIDA CHAGAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5009287-63.2025.8.08.0021.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que foi concedida liberdade provisória ao paciente anteriormente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, as quais vinham sendo regularmente cumpridas pelo coato.

Afirmam que não há contemporaneidade nos motivos que justificam o restabelecimento da prisão preventiva do paciente.

Sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui residência fixa e ocupação lícita.

Apontam que há falha na cadeia de custódia, já que a mera juntada de “
prints”
não seria suficiente para comprovar os indícios de autoria.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar, para se determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas digitais colacionadas aos autos e a confirmação da decisão que vier conceder a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão de ID nº 16778887 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16814536).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17102209) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO ANDRADE FERNANDES NUNES:-

Excelências, inicio esta sustentação, este contato, aderindo a todos os cumprimentos estendidos pelos meus colegas. E em razão à questão temporária, serei breve nos cumprimentos, mas devo aqui salutar a relevância de um Desembargador tão atento às questões sempre trazidas pela advocacia. Sempre nos recebeu. Em uma das oportunidades, tive a oportunidade de diligenciar questões atinentes à audiência de custódia, na oportunidade que o doutor Fernando Zardini, embora não esteja vinculado a estes autos, atuou de maneira profícua e atenta à solução que era devida naquele momento.

Cumprimento nessa oportunidade, doutor Desembargador dr. Luiz Guilherme Risso, que, nesta oportunidade, vem, de maneira muito atenta e sempre educada também, trazer essa nobre tranquilidade, essa serenidade que a advocacia precisa para que exerça esse
múnus
de manutenção do nosso sistema de justiça.

Excelências, me direciono à doutora relatora do HC em questão, doutora Raquel Durão Correia Lima, para dispender das seguintes questões atinentes ao Ismael de Almeida Chagas.

Excelência, o Ismael responde, é réu numa ação penal que trata dos crimes de extorsão e usura, sobre fatos atinentes de abril de 2025.

Excelências, num momento de investigação foi decretada a prisão temporária de Ismael, só que ocorre que a juíza das garantias verificou a ausência da efetivação da audiência de custódia, motivo que ensejou a ilegalidade muito bem reconhecida, e que, na oportunidade, a juíza das garantias aplicou medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, que constituíam no monitoramento eletrônico, no recolhimento domiciliar noturno, das 10 h às 5h da manhã, além da proibição de contato com a vítima e comparecimento periódico ao juízo.

Após essa questão, Ismael ficou em liberdade ali por cerca de 13 dias. Ocorre que, Excelências, a SEJUS, tanto a SEJUS quanto o Ministério Público, mesmo tendo aferido que nenhuma dessas medidas cautelares foram descumpridas no momento que Ismael esteve em liberdade, a despeito dessa informação trazida pela SEJUS e corroborada pelo Ministério Público, o juízo da causa, da terceira vara de Guarapari, entendeu por bem receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público e decretar a prisão preventiva de Ismael, decisão essa que revolveu os fundamentos que decretaram a prisão temporária, mesmo sendo muito distintos os requisitos. E, nesse caso em concreto, tampouco os requisitos da prisão temporária, tampouco os requisitos da prisão preventiva estavam presentes no presente caso.

Acontece, Excelência, que após essa prisão preventiva ter sido decretada, carecendo ali dos seus requisitos, trazidos pelo artigo 312, que se referem à contemporaneidade, razoabilidade e proporcionalidade, a formação da culpa de Ismael, tendo como base a teoria da seção, doutor Guilherme, é fundamentada com base em
prints
de WhatsApp, que, a despeito do entendimento dos nossos tribunais especiais, não foram juntadas nenhuma das comprovações do cumprimento do respeito à cadeia de custódia dessa prova. Não foi trazido aos autos o rastro digital dos
prints
que foram extraídos dos telefones que fundamentaram os
prints,
fundamentaram as manifestações do Ministério Público, tutelando a prisão de Ismael de Almeida Chagas.

Excelências, a minha fala é serena e breve. Num momento de comemoração ao dia da justiça, de prestígio ao dia da advocacia criminal, eu relevo aqui toda a força que a OAB Espírito Santo, que este Tribunal, de maneira profícua, através dos Desembargadores que estão em exercício, preservam o nosso sistema de garantia processual.

O processo penal precisa ser interpretado como uma garantia e não como um mero instrumento, Excelências.

Quando aviltamos essas questões, doutora Raquel, nós acabamos por fragilizar o nosso estado democrático de direito. O nosso código de processo é muito feliz em trazer requisitos que são cada vez mais elucidados pelos Tribunais especiais, e essa nossa tutela, essa nossa guerra contra as arbitrariedades que nem sempre são propositais, às vezes o servidor está ali diante de uma questão que ele precisa aplicar uma medida jurídica, tem alguém solicitando, tem alguém pedindo, mas o nosso código de processo, consubstanciado com a nossa Constituição Federal, precisa ser respeitado.

Ali, quando o artigo 315 do Código de Processo traz a exigência do requisito da contemporaneidade na decretação de uma prisão preventiva, nós devemos relembrar que, quando se revolvem fatos e quando se trata de uma questão na qual o paciente já estava no exercício de uma prisão, foi aplicada a medida cautelar subsidiária do 319 do monitoramento eletrônico, como outras medidas que inclusive possibilitavam à vítima, à suposta vítima, noticiar eventuais descumprimentos, o que não foi feito. Não ocorreu nenhum descumprimento de nenhuma cautelar impetrada e que permaneceu nesses dias em que Ismael esteve em liberdade, entre a cassação da sua decisão, que decretou sua prisão temporária, e a decretação da sua nova prisão preventiva.

Excelências, fortes nessas razões, esta defesa renova os votos, os cumprimentos e trazemos o nosso respeito e a nossa confiança nesta Casa de Justiça.

Muito obrigado.

Devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, cumprimento o doutor Ricardo pela sua sustentação oral, mas hoje ele deixou os memoriais no meu gabinete e eu não tive oportunidade ainda de analisá-los, aí eu gostaria de fazê-lo, por isso trago na próxima semana, na próxima sessão.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pelo impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISMAEL DE ALMEIDA CHAGAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5009287-63.2025.8.08.0021.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que foi concedida liberdade provisória ao paciente anteriormente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, as quais vinham sendo regularmente cumpridas pelo coato.

Afirmam que não há contemporaneidade nos motivos que justificam o restabelecimento da prisão preventiva do paciente.

Sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui residência fixa e ocupação lícita.

Apontam que há falha na cadeia de custódia, já que a mera juntada de “
prints”
não seria suficiente para comprovar os indícios de autoria.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar, para se determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas digitais colacionadas aos autos e a confirmação da decisão que vier conceder a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu BRUNO WAGNER RIBEIRO foram denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal e no art. 4º, “a”, da Lei de Crimes contra Economia Popular.

Narra a peça acusatória que a vítima GABRIEL POLATI BORGES, em um contexto de dívida de jogos online, procurou o denunciado ISMAEL (paciente) e contraiu com ele diversos empréstimos, tendo quitado alguns, contudo, após a incidência de juros abusivos, o valor devido chegou a monta de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

A partir de então, o ofendido não conseguiu mais honrar com a dívida, motivo pelo qual ISMAEL passou a ameaçar a vítima, afirmando que iria “tomar” o veículo dela e que o dinheiro fruto do empréstimo seria “dos caras do Rio de Janeiro” os quais iriam “pegar” a vítima.

Consta, ainda, que ISMAEL teria ido até a residência do genitor da vítima para cobrar os valores e, ante a negativa, valeu-se do corréu BRUNO para que este fosse à residência da vítima em duas oportunidades.

A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o depoimento da vítima, para os comprovantes de transferências bancárias, imagens de videomonitoramento e “
prints”
de mensagens enviadas à vítima por meio de redes sociais.

Embora os impetrantes aleguem que teria ocorrido a “quebra da cadeia de custódia” por ausência de demonstração dos procedimentos adotados para extração dos dados do aparelho celular da vítima, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
”. (EDcl no AgRg no HC n. 958.288/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Além do mais, os indícios de autoria não se repousam estritamente nos “
prints”
de mensagens eletrônicas, mas também no depoimento da vítima, o qual, em se tratando de crimes patrimoniais, possui especial relevância para elucidação do caso.

De toda sorte, não cabe a análise aprofundada acerca da cadeia de custódia na via estreita do
writ
, por demandar ampla dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte e do col. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO INVESTIGADO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO A DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. SIGILO PROFISSIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÂO PROVIDO. (...)
4. A análise da cadeia de custódia e da validade das provas demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. Não há demonstração de violação manifesta da cadeia de custódia, tampouco de uso indevido dos dados obtidos, que foram submetidos à perícia em processo judicial sigiloso. 6. A inviolabilidade das comunicações do advogado não é absoluta e pode ser relativizada quando o próprio profissional é investigado por crimes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A exigência de presença de representante da OAB durante a análise de dados, prevista no art. 7º, §6º-F, da Lei n. 8.906/1994, não é absoluta e não impede investigações lícitas e fundamentadas quando houver indícios de atuação criminosa por parte do advogado. 8. O habeas corpus não é a via adequada para o trancamento da ação penal quando não demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou manifesta ilicitude da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg nos EDcl no RHC n. 175.438/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
Alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5017536-03.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Data: 20/02/2025)

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
) se encontra demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que revela a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme apontado no ato coator, os “
elementos constantes dos autos demonstram que os investigados atuam de forma organizada e reiterada, utilizando-se de métodos de intimidação, ameaças e constrangimentos para obter vantagem econômica indevida, o que denota sofisticação e audácia na empreitada delitiva
”, além de que “
as ameaças foram direcionadas não apenas à vítima, mas também aos seus familiares, inclusive com menções à posição política de seu genitor, o que evidencia tentativa de ampliação do temor e da coação psicológica
”.

Tais fatos não somente denotam a gravidade concreta das condutas imputadas, mas também a necessidade da prisão para garantir a higidez da instrução processual, considerando a fase embrionária em que o feito se encontra, havendo ainda a necessidade de oitiva da vítima e de testemunhas.

Nesse ponto, rememoro que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, destaco que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, subsistem os motivos ensejadores da prisão, calcados na necessidade de garantia da ordem pública e higidez da instrução processual.

Ressalto que o fato de a prisão ter sido relaxada anteriormente em virtude da não realização de audiência de custódia não impede que a custódia seja revigorada, uma vez cessados os motivos que levaram ao seu relaxamento, diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA. NOVA DECRETAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E ARMAMENTO DE GUERRA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. A alegação de ausência de contemporaneidade também deve ser afastada. É certo que a prisão foi inicialmente relaxada em virtude do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Contudo, com o oferecimento e o recebimento da denúncia, o fundamento que ensejou a soltura deixou de subsistir, restabelecendo-se o cenário de necessidade da custódia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aferido a partir da gravidade concreta dos fatos praticados, permaneceu hígido e atual, não havendo que se falar em esvaziamento do periculum libertatis pelo decurso do tempo (cerca de 6 meses), mormente quando superado o óbice processual que justificou a revogação anterior
. 6. No mais, a menção ao parecer do Ministério Público Federal que opinou pela concessão parcial da ordem não socorre a defesa. Com efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.(...). (AgRg no HC n. 1.025.857/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Se não fosse o bastante, verifica-se que o paciente responde a outras ações penais por crimes como porte de arma de fogo de uso restrito e porte de arma de fogo de uso permitido, o que revela, também, risco de reiteração delitiva, devendo ressaltar que “
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pelo impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISMAEL DE ALMEIDA CHAGAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5009287-63.2025.8.08.0021.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que foi concedida liberdade provisória ao paciente anteriormente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, as quais vinham sendo regularmente cumpridas pelo coato.

Afirmam que não há contemporaneidade nos motivos que justificam o restabelecimento da prisão preventiva do paciente.

Sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui residência fixa e ocupação lícita.

Apontam que há falha na cadeia de custódia, já que a mera juntada de “
prints”
não seria suficiente para comprovar os indícios de autoria.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar, para se determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas digitais colacionadas aos autos e a confirmação da decisão que vier conceder a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu BRUNO WAGNER RIBEIRO foram denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal e no art. 4º, “a”, da Lei de Crimes contra Economia Popular.

Narra a peça acusatória que a vítima GABRIEL POLATI BORGES, em um contexto de dívida de jogos online, procurou o denunciado ISMAEL (paciente) e contraiu com ele diversos empréstimos, tendo quitado alguns, contudo, após a incidência de juros abusivos, o valor devido chegou a monta de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

A partir de então, o ofendido não conseguiu mais honrar com a dívida, motivo pelo qual ISMAEL passou a ameaçar a vítima, afirmando que iria “tomar” o veículo dela e que o dinheiro fruto do empréstimo seria “dos caras do Rio de Janeiro” os quais iriam “pegar” a vítima.

Consta, ainda, que ISMAEL teria ido até a residência do genitor da vítima para cobrar os valores e, ante a negativa, valeu-se do corréu BRUNO para que este fosse à residência da vítima em duas oportunidades.

A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o depoimento da vítima, para os comprovantes de transferências bancárias, imagens de videomonitoramento e “
prints”
de mensagens enviadas à vítima por meio de redes sociais.

Embora os impetrantes aleguem que teria ocorrido a “quebra da cadeia de custódia” por ausência de demonstração dos procedimentos adotados para extração dos dados do aparelho celular da vítima, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
”. (EDcl no AgRg no HC n. 958.288/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Além do mais, os indícios de autoria não se repousam estritamente nos “
prints”
de mensagens eletrônicas, mas também no depoimento da vítima, o qual, em se tratando de crimes patrimoniais, possui especial relevância para elucidação do caso.

De toda sorte, não cabe a análise aprofundada acerca da cadeia de custódia na via estreita do
writ
, por demandar ampla dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte e do col. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO INVESTIGADO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO A DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. SIGILO PROFISSIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÂO PROVIDO. (...)
4. A análise da cadeia de custódia e da validade das provas demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. Não há demonstração de violação manifesta da cadeia de custódia, tampouco de uso indevido dos dados obtidos, que foram submetidos à perícia em processo judicial sigiloso. 6. A inviolabilidade das comunicações do advogado não é absoluta e pode ser relativizada quando o próprio profissional é investigado por crimes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A exigência de presença de representante da OAB durante a análise de dados, prevista no art. 7º, §6º-F, da Lei n. 8.906/1994, não é absoluta e não impede investigações lícitas e fundamentadas quando houver indícios de atuação criminosa por parte do advogado. 8. O habeas corpus não é a via adequada para o trancamento da ação penal quando não demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou manifesta ilicitude da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg nos EDcl no RHC n. 175.438/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
Alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5017536-03.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Data: 20/02/2025)

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
) se encontra demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que revela a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme apontado no ato coator, os “
elementos constantes dos autos demonstram que os investigados atuam de forma organizada e reiterada, utilizando-se de métodos de intimidação, ameaças e constrangimentos para obter vantagem econômica indevida, o que denota sofisticação e audácia na empreitada delitiva
”, além de que “
as ameaças foram direcionadas não apenas à vítima, mas também aos seus familiares, inclusive com menções à posição política de seu genitor, o que evidencia tentativa de ampliação do temor e da coação psicológica
”.

Tais fatos não somente denotam a gravidade concreta das condutas imputadas, mas também a necessidade da prisão para garantir a higidez da instrução processual, considerando a fase embrionária em que o feito se encontra, havendo ainda a necessidade de oitiva da vítima e de testemunhas.

Nesse ponto, rememoro que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, destaco que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, subsistem os motivos ensejadores da prisão, calcados na necessidade de garantia da ordem pública e higidez da instrução processual.

Ressalto que o fato de a prisão ter sido relaxada anteriormente em virtude da não realização de audiência de custódia não impede que a custódia seja revigorada, uma vez cessados os motivos que levaram ao seu relaxamento, diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA. NOVA DECRETAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E ARMAMENTO DE GUERRA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. A alegação de ausência de contemporaneidade também deve ser afastada. É certo que a prisão foi inicialmente relaxada em virtude do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Contudo, com o oferecimento e o recebimento da denúncia, o fundamento que ensejou a soltura deixou de subsistir, restabelecendo-se o cenário de necessidade da custódia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aferido a partir da gravidade concreta dos fatos praticados, permaneceu hígido e atual, não havendo que se falar em esvaziamento do periculum libertatis pelo decurso do tempo (cerca de 6 meses), mormente quando superado o óbice processual que justificou a revogação anterior
. 6. No mais, a menção ao parecer do Ministério Público Federal que opinou pela concessão parcial da ordem não socorre a defesa. Com efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.(...). (AgRg no HC n. 1.025.857/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Se não fosse o bastante, verifica-se que o paciente responde a outras ações penais por crimes como porte de arma de fogo de uso restrito e porte de arma de fogo de uso permitido, o que revela, também, risco de reiteração delitiva, devendo ressaltar que
“justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.